Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731437-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HERCILIO CARNEIRO MONTEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 205 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE HERCILIO CARNEIRO MONTEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença requerido por CONDOMINIO DO BLOCO D DA SQS 205 em desfavor do agravante, assim dirimiu as questões processuais: Nada tenho a prover acerca dos questionamentos lançados pela parte executada em ID 130575166, eis que os pleitos formulados, que tangenciam a metodologia de cálculo a ser utilizada para apuração do montante remanescente, já foram objeto do édito de ID 124963052, já abarcado pelo manto da preclusão, em face da ausência de recurso interposto pela parte devedora. Quanto ao pleito formulado em ID 133312931, não se vislumbra conduta suficiente a atrair, na forma pretendida, a aplicação de sanção processual (litigância de má-fé). Para o reconhecimento da apontada prática, não se olvida a necessidade de que a atitude praticada pela parte se enquadre no rol apresentado no artigo 80 do CPC, circunstância que não se verifica, ao menos até o momento, eis que a executada se limitou a impugnar os cálculos apresentados pela parte credora, utilizando-se, para tanto, dos meios jurídicos legalmente previstos. Colha-se o escólio do Tribunal: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. CIRURGIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os contratos para fornecimento de serviços de saúde caracterizam-se como típica relação de consumo, restando aplicáveis as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n° 608. 2. A conduta ilícita da operadora do plano de saúde mostra-se presente diante da negativa de custeio e autorização da realização da cirurgia no Estado do Distrito Federal. 3. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir a beneficiária opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 4. A recusa indevida configura dano moral passível de compensação, cujo valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se apresenta excessivo, pois amparado no binômio reparação-prevenção e nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa. 6. Negou-se provimento ao recurso. Litigância má-fé configurada. Honorários recursais fixados.(Acórdão 1388911, 07022374120218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A despeito dos fundamentos lançados pela parte exequente em ID 133312931, observa-se que a parte devedora se valeu do instrumento processual adequado, insculpido no art. 525, §11o, do Código de Ritos, para se insurgir contra os cálculos apresentados. Nesse norte, o exercício do direito de impugnar e de se opor aos cálculos apresentados pelo credor não pode, na espécie, ser equiparado a uma manobra de resistência injustificada, tampouco ser tomado como oposição maliciosa, a prejudicar o regular andamento do feito, sob pena de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV da CF), razão pela qual, INDEFIRO o pedido de imposição da sanção processual. Isso posto, expeça-se ofício ao i. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos de no 0001778-73.2009.8.07.0016, para que promova a reserva do débito remanescente a ser adimplido no presente feito, no valor de R$ 42.247,24 (quarenta e dois mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos) (ID 130588992). Aguarde-se, por seis meses, a transferência dos valores penhorados, remetendo-se os autos ao arquivo provisório. Em sua extensa peça recursal, a agravante, após fazer o retrospecto integral da ação que tramita desde 2014, traz em suas razões as seguintes alegações: a) que é tempestividade a impugnação apresentada sob o ID 134506403 dos autos de origem; b) a ilegalidade da penhora no rosto dos autos do saldo remanescente nos autos de inventário; c) que a decisão do juiz a quo não reconheceu que a penhora o rosto dos autos da ação de inventário no valor integral do débito interrompe a mora afronta o entendimento sufragado pelo STJ o qual dispõe que o depósito judicial interrompe a incidência de correção monetária e juros. Verbera, ainda, que o entendimento adotado pelo magistrado gera insegurança jurídica, porquanto o devedor, apesar de ter seus ativos penhorados, nunca desconstituirá a mora. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo constante nos ID 39491563 e 39491565. É o relatório. DECIDO. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verifica-se a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. O cerne da questão trazida pela recorrente refere-se a interrupção ou não da mora em face da penhora no rosto dos autos na ação de inventário do espólio devedor. Essa matéria não foi apreciada pelo magistrado na decisão ora impugnada pelo recorrente, consoante se extrai de seu inteiro teor acima transcrito. Na detida análise dos autos de origem, extrai-se que foi na decisão proferida em 17/05/2022 (ID 124963052 dos autos de origem) que o magistrado fixou seu entendimento sobre a efetiva interrupção da mora. Confira-se o inteiro teor da decisão, em especial os destaques ora efetuados: À Secretaria, para que junte aos autos extrato da conta judicial a que alude o ofício de ID 116483656, na qual teria sido disponibilizada a este Juízo a quantia de R$ 77.890,48 (setenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), devendo nele constar, necessariamente, a data do depósito do montante. Após, remetam-se os autos à Contadoria, para que apure o valor do débito eventualmente remanescente, observados os seguintes parâmetros: a) Adote-se o valor referencial de R$ 77.890,48 (setenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao débito, já atualizado e acrescido de juros de mora, até 28/07/2020 (ID 68730992). Nesse tópico, pontuo que o referido valor já contempla a multa e os honorários a que alude o art. 523 do CPC, devidos em razão da ausência de cumprimento voluntário da condenação (ID 15785431); b) O referido valor deverá ser atualizado e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a referida data até o dia em que houve a efetiva disponibilização, em conta judicial vinculada a estes autos, da quantia penhorada no rosto inventário de no 0001778-73.2009.8.07.0016, informação constante do extrato cuja obtenção ora se determinou. Tal medida se justifica, uma vez que, sendo a quantia disponibilizada nestes autos, a título de penhora, afasta-se, a partir de então, a incidência dos juros de mora sobre o montante depositado, sendo a atualização provida pela instituição bancária depositária, conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Resp. 1348640/RS). Pontuo que tal entendimento não se aplica enquanto o valor não se achava disponibilizado em conta judicial vinculada especificamente a estes autos, uma vez que a transferência, pelo Juízo Sucessório, tomou por parâmetro o valor indicado pelo credor em sua atualização, sem que sobre ele incidisse a correção provida pela instituição bancária; c) Sendo verificada a insuficiência do valor de R$ 77.890,48 (setenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), na data em que foi transferido para conta judicial vinculada a estes autos, o saldo remanescente deverá ser atualizado e acrescido de juros de mora, até a data da efetivação dos cálculos. Elaborados os cálculos, dê-se vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me conclusos. Após essa decisão, o devedor apresentou “impugnação ao cumprimento de sentença”, protocolado em 07/07/2022 (ID 130575166 dos autos de origem), posteriormente aditada pelos ID 130666184 e 130962208), a qual, devidamente assegurado o contraditório, ensejou a decisão ora recorrida. Conforme se extrai dos autos de origem, não há certidão indicativa de publicação ou de intimação do advogado da decisão acima transcrita, o que, em princípio, não ensejaria a preclusão afirmada na decisão agravada. Nesse contexto, mister reconhecer a possibilidade de que as questões deduzidas pela agravante em sua “impugnação ao cumprimento de sentença” não estariam preclusas conforme afirmado pelo magistrado e, dessa forma, passível de apreciação nesta sede recursal. Assim mostra-se prudente que se atribua o efeito suspensivo almejado, até que reste indubitável a extensão da matéria apreciável neste agravo, em face da ocorrência ou não da preclusão. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações sobre a data da publicação ou da intimação do devedor quanto ao ato judicial constante no ID 124963052, bem como a data de sua preclusão. Intime-se, inclusive o agravado para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, de setembro de 2021. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora